Tribunal: TJES
Processo: 5000323-20.2020.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000323-20.2020.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALCENIR AGUIAR DA COSTA
APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
APOSENTADORIA VOLUNTÁRI
A P
E
LO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCI
A S
OCIAL –
PERMANÊNCIA NO CARGO PÚBLICO – POSTERIOR DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM RAZÃO DA APOSENTADORIA – LEGALIDADE
–
EXTINÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC
A
–
INCABÍVEL A REINTEGRAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O autor foi nomeado para o cargo de “técnico agrícola” e exerceu regularmente as suas atribuições até ser exonerado em 23/11/2020, quando o Município de Afonso Cláudio declarou “vago o cargo de provimento efetivo de Técnico Agrícola, matrícula 000012, que vinha sendo ocupado por ALCENIR AGUIAR DA COSTA, em virtude de sua aposentadoria, exonera a partir de 23/11/2020”. O servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 15/04/2020, depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém, como servidor aposentado.

2.

Da aposentadoria resulta a vacância do cargo público, porque essa constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo.

3.
O rompimento do vínculo do autor com o Município de Afonso Cláudio, é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática.

4
.
“A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo).

5.
Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante por meio da Decreto nº 460/2020, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por
ALCENIR AGUIAR DA COSTA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo apelante, denegou a segurança pleiteada (evento nº 4983139).

Em suas razões de apelação

(evento nº 4983143), sustenta o recorrente, em síntese, que:
(I)
“demonstrou em sua peça inicial que seu pleito encontra guarida na Constituição Federal ao tratar da aposentadoria no art. 37, § 10 (...) No caso em testilha, como a aposentadoria do Apelante ocorreu sob a forma de REGIME GERAL (RGPS/INSS – art. 201 da CRFB/88), e não sob o regime próprio (RPPS – art. 40 da CRFB/88), inexiste proibição da percepção simultânea de ambos os benefícios, à medida que a acumulação é possível quando os proventos de inatividade são oriundos de outro regime previdenciário, que não o regime próprio” (fl. 05);
(II)
“nossa Constituição Federal estipula não apenas quanto à possibilidade de cumulação dos proventos oriundos da aposentadoria com os vencimentos, além de estabelecer a idade de 75 (setenta e cinco) anos para a aposentadoria compulsória do serviço público, nos termos que prevê o art. 40, § 1º, inciso II da Constituição Federal e artigo 2º, inciso I, da Lei Complementar nº. 152/2015” (fl. 06);
(III)
“a exoneração do servidor efetivo Apelante após sua aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência (RGPS – INSS) revela-se inadmissível e descabida, uma vez que a Lei Municipal (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Afonso Cláudio/ES) além da Constituição Federal, admitirem que o servidor público aposentado permaneça em sua função até que ocorra a incidência da hipótese da aposentadoria compulsória, situação esta que não se amolda em patente caso, visto que a idade do Apelante na época do ajuizamento da ação é 65 (sessenta e cinco) anos” (fl. 07); e que
(IV)
“detinha um direito adquirido a aposentadoria antes da reforma da previdência, logo é direito seu legítimo manter-se no cargo efetivo ocupado” (fl. 08).

A parte requerente impetrou o mandado de segurança em análise, sustentado ser servidor público municipal, na função de técnico agrícola.

Aduz que aposentou-se junto ao Instituto do Seguro Social – INSS, integrando do Regime Geral de Previdência, em 15/04/2020, porém, manteve-se laborando no mesmo cargo.

Contudo, conforme narra, em novembro de 2020, fora surpreendido com a publicação do Decreto Municipal nº 460/2020, que declarou a vacância do seu cargo, com a sua consequente exoneração em razão de sua aposentadoria junto ao INSS.

Diante desse cenário, afirma o autor que “teve seu direito líquido e certo violado, com uma exoneração compulsória colocada pelo Impetrado, utilizando para tanto, de meios ardilosos e maliciosos, descumprindo, inclusive, preceitos constitucionais para se chegar ao seu objetivo ilegal.”

Assim, vindicou ser mantido em sua função até que opte por seu desligamento definitivo ou aposentadoria compulsória

Com efeito, analisando os documentos colacionados aos autos, nota-se que o autor foi nomeado para o cargo de “técnico agrícola” e exerceu regularmente as suas atribuições até ser exonerado em 23/11/2020, quando o Município de Afonso Cláudio declarou
“
vago o cargo de provimento efetivo de
Técnico Agrícola
, matrícula
000012
, que vinha sendo ocupado por
ALCENIR AGUIAR DA COSTA
, em virtude de sua aposentadoria, exonera a partir de 23/11/2020”

(evento nº 4983083).

Observa-se que o servidor público foi aposentado pelo regime geral de previdência em 15/04/2020 (evento nº 1983082), depois deste marco, não foi aprovado em outro concurso público, mantendo, assim, o seu vínculo originário com a administração municipal, porém como servidor aposentado.

Postas estas premissas, consoante cediço, a aposentadoria do servidor público se inclui dentre as hipóteses que autorizam a Administração Pública a declarar a vacância de cargo público, conforme se recolhe de abalizada doutrina
1
:

Vacância é o fato administrativo funcional que indica que determinado cargo público não está provido, ou, em outras palavras, está sem titular.
(....)
Diversos podem ser os fatos que geram a situação de vacância. Dois deles bem conhecidos são a exoneração e a demissão, sobre as quais teceremos alguns comentários adiante. Também a transferência, a promoção, a readaptação e a ascensão provocam a vacância dos cargos cujos titulares passam a ocupar outros cargos.
Por fim, a aposentadoria e o falecimento do servidor: pelo fato de extinguirem a relação estatutária, provocam situação de vacância dos cargos anteriormente titularizados pelo servidor aposentado ou falecido.

No mesmo diapasão, dispõe a Lei Municipal n.º 1.448/1997 que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Afonso Cláudio:

Art. 54 A vacância do cargo público decorrerá de:

I – exoneração;

II – demissão;

III – transferência;

IV – aposentadoria;

V – falecimento;

VI – declaração de perda da função pública;

VII – investidura em outro cargo, exceto em se tratando de:

a) substituição;

b) cargo em comissão;

c) acumulação legal.

Em sendo assim, como a aposentadoria resulta na vacância do cargo público, conclui-se indubitavelmente que ela constitui causa de extinção do vínculo mantido entre servidor e a Administração Pública. Não há relevância, nesse caso, que a aposentadoria do autor tenha sido concedida pelo INSS, pois a lei de regência não distinguiu os diversos regimes previdenciários ao prever a inativação do servidor como hipótese geradora da vacância do cargo.

Note-se que diferentemente do que ocorre no setor privado, no serviço público, a aposentadoria do servidor, ainda que estável, rompe o vínculo dele com a administração, ensejando a exoneração e a impossibilidade de permanência na atividade laboral. O retorno ao serviço público somente é possível mediante aprovação em concurso e, desde que haja possibilidade de cumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do novo cargo.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça é assente:
“a aposentadoria constitui forma de vacância do cargo público, a qual, ao promover a extinção da relação estatutária, altera a espécie do vínculo mantido pelo servidor com a Administração Pública. Regularmente concedida, a aposentação despoja o servidor dos deveres e das obrigações inerentes ao exercício assíduo e concreto das atividades intrínsecas ao cargo” (REsp 1530017/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, reafirmando a impossibilidade de recondução do servidor público ao respectivo cargo do qual fora aposentado voluntariamente, ainda que pelo regime geral de previdência social, quando a legislação municipal prevê a vacância do cargo público em razão da aposentadoria. Nesse sentido, em casos envolvendo o mesmo Município:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002240-33.2018.8.08.0001 APELANTE:
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
APELADA: VANDERLEIA ELLER DO NASCIMENTO RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO APOSENTADORIA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO RECURSO PROVIDO.
1. A aposentadoria voluntária, prevista em lei municipal, constitui causa de vacância do cargo respectivo. Assim, não é possível a acumulação dos proventos de aposentadoria com os vencimentos do mesmo cargo púbico, ainda que tal aposentadoria tenha ocorrido junto ao INSS (Regime Geral). 2. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça entende ser desnecessário o prévio processo administrativo, de forma a possibilitar o contraditório e a ampla defesa, vez que a vacância do cargo quando da aposentadoria do servidor é automática e decorre de lei.

3. Afastada a alegação de inconstitucionalidade do art. 54, IV, da Lei Municipal nº. 1.448/97, do Município de Afonso Cláudio, por ausên
cia de ofensa à Constituição Federal. Precedentes.
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é APELANTE MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO e APELADA VANDERLEIA ELLER DO NASCIMENTO, ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória, 28 de Outubro de 2021. (TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0002240-33.2018.8.08.0001 - 1.ª Câmara Cível - j. 26/10/2021 - julgado por Annibal de Rezende Lima - DJe 19/11/2021 - Área do Direito: Administrativo)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NO ENTE MUNICIPAL. APOSENTADORIA COM BASE NO TEMPO DE SERVIÇO OBTIDO NO EXERCÍCIO DO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO OBRIGATÓRIO POR LEI. VACÂNCIA DO CARGO. CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO PÚBLICO EFETIVO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) Não há problema em que alguém ocupe um cargo público e, simultaneamente, receba proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), desde que este último tenha sido obtido pelo exercício de atividade profissional diversa, consoante o disposto no art. 37, § 10, da Constituição da República. 2) Apesar de a aposentadoria voluntária do apelado ter se operado perante o Regime Geral de Previdência Social, isto somente ocorreu por não possuir o município apelante Regime Próprio de Previdência Social, tendo em vista que a Lei Municipal nº 1.528/1999 extinguiu o Instituto de Assistência dos Servidores de Afonso Cláudio (IASAF) e dispôs que o Município adotará para os seus servidores efetivos o Regime Geral de Previdência Social (art. 6º).
3) Utilizando o tempo de serviço do período de exercício do cargo efetivo junto ao município recorrente, o apelado postulou e obteve a sua aposentadoria voluntária junto ao INSS, por meio do Regime Geral de Previdência Social, o que indubitavelmente atraiu a regra disposta no art. 54, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/1997, segundo a qual A vacância do cargo público decorrerá de aposentadoria, legitimando a atuação do ente municipal apelante ao desligar o recorrido do seu quadro de pessoal. 4) Não é possível que o servidor público que se aposentou pelo RGPS utilizando o tempo de serviço no cargo público, em município que não possua Regime Próprio de Previdência Social instituído, seja reintegrado no mesmo cargo efetivo sem a prévia realização de concurso público, com o intuito de cumular vencimentos e proventos de aposentadoria, haja vista que houve a vacância do cargo com a implementação de sua aposentadoria, inexistindo inconstitucionalidade a ser declarada do art. 54, inciso IV, da Lei Municipal nº 1.448/1997, visto que este não contradiz o disposto no art. 37, § 10, da Constituição da República. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

5) A aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligamento do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
6) Recurso provido, a fim de reformar a sentença e, com isso, denegar a segurança postulada, revogando, consequentemente, a tutela de urgência anteriormente concedida. Remessa necessária prejudicada.

Observo, inclusive, que esse Tribunal de Justiça, em sede de IRDR nº 0008843-91.2019.8.08.0000, fixou a seguinte tese:
“A aposentadoria voluntária do servidor público pelo RGPS, quando decorrente das contribuições vertidas para o INSS em razão do vínculo celetista mantido com o Estado do Espírito Santo antes da LC 187/2000, implica vacância do cargo público efetivo, por força do artigo 60, IV, da LC 46/1994, ainda que a concessão da aposentadoria pelo RGPS tenha ocorrido após a transmudação de regime instituída pela LC 187/2000.
A aposentadoria do servidor público, ocorrida no cargo público efetivo, seja pelo RGPS, seja pelo RPPS, é hipótese legal vacância do cargo público, já que o artigo 60, IV, da LC 46/1994, não faz qualquer distinção acerca do regime de aposentadoria.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100190012276, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/10/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)”.

O mesmo entendimento é adotado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não atacou o fundamento sobre a falta de prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados. Incide, no caso, a Súmula 283/STF.
2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvada as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes.
3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 (LGL\2015\1656), fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 (LGL\2015\1656). Tais verbas, contudo, ficam com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015 (LGL\2015\1656). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1179654 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ADMITIDA NO REGIME CELETISTA, POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM ESTATUTÁRIO. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.
1. A legislação estadual dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração.
2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador estadual estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, ser reintegrado ao mesmo cargo depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998 (LGL\1998\68),
quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria.
Precedentes. 3. No caso em análise, a servidora intenta ser reintegrada no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a concurso público, o contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Além disso, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela Constituição (RE 163.204, Rel. Min. CARLOS VELLOSO). 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento. (ARE 1231507 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 10-12-2019 PUBLIC 11-12-2019)

Outrossim, faz-se necessário salientar que mesmo a ausência de instauração de regular processo administrativo não impediria a exoneração do servidor aposentado, sendo que neste caso, houve o competente processo administrativo, de modo que, com mais razão, não se verifica a ilegalidade do ato.

Isto porque, ratifique-se
“
a aposentadoria obtida pelo recorrido junto ao INSS acarreta automaticamente a vacância do cargo público, por se tratar de imperativo legal, caracterizando-se ato vinculado da Administração Pública o seu desligament
o do quadro de pessoal, revelando-se totalmente desnecessária a instauração de processo administrativo, eis que não se trata de demissão, motivo pelo qual inexiste ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.”
(
TJES - ApCiv e Reexame Necessário 0000190-97.2019.8.08.0001 - 3.ª Câmara Cível - j. 4/5/2021 - julgado por Eliana Junqueira Munhos Ferreira - DJe 13/7/2021 - Área do Direito: Administrativo
).

Note-se que, o rompimento do vínculo do autor com o Município de Afonso Cláudio é consectário lógico e imediato da aposentadoria voluntária obtida junto ao INSS, a permitir o convencimento de que com o afastamento do servidor se opera de forma automática, independentemente da observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o caso em comento não trata da hipótese de exoneração do servidor por iniciativa da Administração Pública, mas da declaração de vacância de cargo público, amparada na aposentadoria voluntária obtida pela parte autora junto ao Regime Geral de Previdência Social.

Não se verifica, pois, ilegalidade na declaração da vacância do cargo do demandante por meio da Decreto nº 460/2020, não havendo que se falar em direito adquirido do servidor em permanecer no cargo.

Em sendo assim, não merece reforma a sentença que entendeu pela legalidade do ato praticado pela Administração Pública, que exonerou o autor, negando-lhe, a pretensão de ser reintegrado ao cargo que exercia e dos consectários lógicos do deferimento deste pedido.

Por todo o exposto,

CONHEÇO e

NEGO

P
ROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo-se incólumes os termos da sentença recorrida.

Sem honorários, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 569.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.